Tribunal: TJES
Processo: 5000874-17.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-17.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MONICA MOTE FERREIRA SILVEIRA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA JUDICIAL REALIZADA COM JUROS DE 1% AO MÊS POR LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONTRATUAIS NÃO UTILIZADAS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OBJETO QUANTO À REVISÃO PRETENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos iniciais em ação de cobrança e improcedente reconvenção voltada à revisão de encargos contratuais de cartão de crédito e mútuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se os encargos aplicados pela instituição financeira na atualização da dívida possuem abusividade apta a autorizar a revisão contratual, diante da alegação de que as taxas pactuadas superam a média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A revisão de taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, caracterizada quando os índices superam, de forma inequívoca, uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme o REsp nº 1.061.530/RS.

4)
O exame analítico da memória de cálculo que instrui a inicial revela a utilização de juros simples de 1% ao mês para a composição do valor pretendido em juízo.

5)
A instituição financeira esclareceu que o liquidante determinou a aplicação de juros reduzidos para facilitar a recuperação dos créditos, renunciando integralmente aos encargos remuneratórios previstos nos instrumentos contratuais.

6)
A pretensão recursal padece de falta de objeto prático, uma vez que as taxas de 17,90% a.m. e 9,24% a.m., embora previstas nos pactos, não integram a cobrança judicial.

7)
O índice de 1% ao mês, efetivamente cobrado, situa-se abaixo da própria taxa média de mercado defendida pela apelante em razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Carece de objeto a pretensão revisional de juros remuneratórios quando a cobrança judicial utiliza taxas inferiores àquelas pactuadas e ao patamar médio de mercado, independentemente da previsão contratual de índices superiores.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de cobrança por meio da qual pretende a instituição financeira apelada o recebimento de débito originado em contratos de cartão de crédito e financiamento renegociados e inadimplidos, em razão de a apelada não ter honrado o parcelamento pactuado em dezembro de 2020.

Sentença no sentido da procedência da pretensão autoral, sob o fundamento de que a origem do débito restou devidamente provada e que as taxas de juros superiores a 12% ao ano não caracterizam, por si só, abusividade, especialmente quando não demonstrada discrepância substancial em relação à média de mercado.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se os encargos aplicados pela apelada no cálculo da dívida exequenda revestem-se de exorbitância capaz de ensejar a revisão contratual pretendida em sede de reconvenção.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo), a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional, desde que a excessividade seja cabalmente demonstrada no caso.

Ainda segundo a Corte Superior, a abusividade se caracteriza quando as taxas superam, de forma inequívoca, uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie e época (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No caso, observa-se que a apelante fundamenta a irresignação na análise estrita das faturas de cartão de crédito (Id. 24592843), que indicam encargos de 17,90% a.m., e do contrato de financiamento (Id. 24592845), com taxa de 9,24% a.m.

Todavia, após exame analítico e detalhado da
Memória de Cálculo (Id. 18024663)
, resta cabalmente provado que a apelada
não utilizou os
sobreditos
encargos contratuais para compor o valor pretendido em juízo.

Com efeito, a planilha de atualização do débito (ID 18024663) consigna expressamente como parâmetro de atualização:
"Indexador utilizado: Juros simples 1% ao mês, acréscimo de 0,00% referente a multa"
. Confira-se:

Em réplica (Id. 18025288), a instituição financeira apelada esclareceu que, em virtude do processo de liquidação extrajudicial, o liquidante determinou, por mera liberalidade e com o fito de viabilizar a recuperação dos créditos, a correção dos contratos inadimplentes apenas com incidência de juros de 1% ao mês em regime simples, renunciando integralmente aos encargos remuneratórios mais onerosos previstos originalmente nos pactos.

Nesse sentido, a tese recursal padece de falta de objeto prático, pois, embora o contrato, de fato, tenha previsto as taxas de 17,90% a.m. e 9,24% a.m., a cobrança judicial limita-se a juros de 1% a.m. (12,68% a.a. conforme o CET da renegociação no Id. 18024662), índice esse que se situa drasticamente abaixo até mesmo da taxa média de mercado defendida pela própria apelante (4,26% a.m. e 7,31% a.m.).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
nego
provimento.

Na forma do §11
do
art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade
em razão do deferimento
da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)